Tribunal: CARF
Processo: 10935.720740/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720740/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.773 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
GTC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2010, 2011, 2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Descabe a arguição de nulidade se o ato administrativo possui a fundamentação
legal correspondente à infração descrita. Houve apenas um equívoco da
Impugnante ao entender que outro inciso teria sido utilizado como fundamento
legal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720740/2014-82
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720740/2014-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
1.262/1.307, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2010, 2011 e 2012, no valor histórico de R$
439.122,15.
Segundo consta no termo de fiscalização, a Autuação decorre da exclusão do
contribuinte do regime do Simples Nacional, em decorrência da prática de infração à legislação
tributária, consistente na falta de escrituração das notas fiscais emitidas dentro do período a que
efetivamente correspondia, retroagindo a exclusão a 01/01/2010.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.325/1.336) pugnando pela nulidade da autuação, o que fez com base nas
seguintes alegações:

a) Alega que a Autuação é nula de pleno direito, por violar os incisos LIV e
LV do art. 5o da Constituição Federal, tendo em vista que somente
descreve eventuais e "supostas" infrações de modo genérico, sem possuir
elementos que possibilitem a Impugnante exercer seu direito de defesa;
b) Que a Fiscalização utilizou como base para a autuação o inciso V, § 1 o e §
9o, inciso II do art. 29 da Lei Complementar 123/2006, ou seja, utilizou-se
de dispositivos legais que tratam genericamente da sistemática de
tributação e penalidades, sendo impertinentes às "supostas" infrações
cometidas pelo Impugnante como estipulado na autuação;
c) Que, por exemplo, o inciso II do art. 29 de referida Lei trata de casos de
"embaraço a fiscalização" inexistindo qualquer informação da ocorrência
de tal postura por parte do Impugnante;
d) Que o Impugnante sequer tem condições de exercer sua defesa, visto
inexistir qualquer tipo de menção ou informação quanto a ocorrência de
"embaraços a fiscalização" no presente processo administrativo;
e) Que inexistindo a mínima condição de vincular o procedimento adotado
pela Fiscalização aos artigos tidos como infringidos e que dão suporte ao
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720740/2014-82

lançamento deve ser reconhecida e decretada a nulidade do presente feito
por inobservância da forma prescrita em lei para sua válida constituição;
f) Que o legislador visando permitir que as micro e pequena empresas
possam competir em pé de igualdade com as empresas de maior porte
estabeleceu um regime diferenciado e que atualmente o Impugnante
encontra-se com suas atividades quase paralisadas, mantendo-se no
mercado com grande dificuldade, de modo que sua exclusão do Simples
acarretará, inevitavelmente, no encerramento de suas atividades;
g) Que ao contrário do afirmado pela Fiscalização, a Impugnante cumpriu
com todas as suas obrigações tributárias, sejam principais, sejam
acessórias;
h) Que ainda que se possa falar em exclusão do simples, esta jamais poderia
ocorrer de forma retroativa, sob pena de violação dos princípios da
anterioridade, irretroatividade e da segurança jurídica, de modo que a
exclusão somente poderia contar a partir do recebimento da notificação;
i) Que ainda que seja mantida a exclusão da empresa do simples deve lhe ser
garantido o direito de serem utilizados como abatimento todos os valores
pagos a título de Simples, ou retidos;
j) Por fim, alega que a multa aplicada no patamar de 150% teria caráter
confiscatório.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, proferiu o Acórdão n.o 07-35.683 (fls. 1.339/1.349) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Descabe a arguição de nulidade se o ato administrativo possui a fundamentação
legal correspondente à infração descrita. Houve apenas um equívoco da
Impugnante ao entender que outro inciso teria sido utilizado como fundamento
legal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720740/2014-82

Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ esclareceu que o dispositivo legal infringido “inciso V, § 1o e
§ 9o, inciso II do art. 29 da Lei Complementar 123/2006”, indicado no Termo de Exclusão ao
Simples Nacional, não contempla o inciso relativo ao embaraço à fiscalização, correspondendo à
prática reiterada de infração.
Em seguida afirma que o princípio da anterioridade ou anualidade para fins de
cobrança de tributos nada tem a haver com a presente exclusão retroativa do regime
simplificado, prevista no art. 29 da Lei Complementar no 123/2006. Ademais, ainda que
houvesse, não cabe à DRJ ou qualquer outro órgão administrativo realizar juízo acerca das
normas positivadas no ordenamento jurídico, conforme Súmula CARF n.o 02.
No mérito, alega que em Consulta realizada nos sistemas corporativos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, constata-se que a Impugnante não apresentou
declaração de rendimentos desde o ano-calendário 2008, de modo que cabe ao Impugnante
apontar eventuais valores pagos ou retidos, relativamente aos períodos objetos de lançamento de
ofício.
Por fim, afasta a alegação de confiscatoriedade da multa, também pela aplicação
da Súmula CARF n.o 02.
Às fls. 1357 consta Edital de intimação da referida decisão do respectivo termo de
perempção.
Às fls. 1415 consta o Ofício n° 729/2015/DRFCVL/SACAT que atesta decisão
judicial que anulou a intimação editalícia e determinou reabertura do prazo recursal.
Ciente da decisão do Acórdão e cumprindo a decisão judicial, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.417/1.427), em que reproduz a peça impugnatória nos exatos
termos que originalmente apresentados.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720740/2014-82

Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
na parte que se aplica:

Voto
As impugnações são tempestivas e revestem as demais condições de admissibilidade;
pode-se delas conhecer.
I – Da Impugnação ao Termo de Exclusão ao Simples Nacional
A Impugnante argúi a nulidade do Termo de Exclusão ao Simples Nacional. Contesta a
validade do enquadramento legal “inciso V, § 1o e § 9o, inciso II do art. 29 da Lei
Complementar 123/2006”. Ao reproduzir o dispositivo mencionado, acaba reportando-
se equivocadamente ao inciso II do art. 29 dessa lei complementar:
(...)
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720740/2014-82

Por conseguinte, alega que o embaraço à fiscalização não teria relação com a postura da
contribuinte e o dispositivo legal seria inaplicável.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
O dispositivo legal infringido “inciso V, § 1o e § 9o, inciso II do art. 29 da Lei
Complementar 123/2006”, indicado no Termo de Exclusão ao Simples Nacional, não
contempla o inciso relativo ao embaraço à fiscalização. No relatório que acompanha o
termo de exclusão, a autoridade fiscal transcreveu o dispositivo legal infringido,
salientando os parágrafos e incisos aplicáveis, para maior clareza. No referido relatório
consta o seguinte (f. 9 a 11):

Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720740/2014-82

Como se vê, o inciso II do § 9o do art. 29, corresponde ao tipo de prática reiterada de
infração que foi apurada. Não se trata do inciso II do art. 29 que trata do embaraço à
fiscalização. Além disso, a exclusão está fundamentada em dispositivo de lei
complementar e não em mera instrução normativa, como alega a Impugnante.
Deste modo, constata-se que o ato de exclusão do Simples Nacional encontra-se
devidamente fundamentado, descabendo a arguição de nulidade.
Por outro lado, a Constituição Federal garante tratamento diferenciado às
microempresas e empresas de pequeno porte, mas não alberga as empresas que
dolosamente omitem receitas para se manterem no limite de receitas correspondente a
uma empresa de pequeno porte, ou as que praticam outras infrações motivadoras de
exclusão do regime simplificado.
Quanto à alegação de que a exclusão deveria ocorrer a partir da notificação, sob pena de
violar o art. 150 da Constituição Federal, de se dizer que o princípio da anterioridade ou
anualidade para fins de cobrança de tributos nada tem a haver com a presente exclusão
retroativa do regime simplificado, prevista no art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Não obstante, esclareça-se que a apreciação da arguição de inconstitucionalidade ou
ilegalidade dessa legislação foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer
instância, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos dessa natureza acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas
jurídicas deve ser submetida ao crivo deste poder.
Trata-se, na verdade, de entendimento há muito tempo consagrado no âmbito dos
tribunais administrativos, conforme ementas transcritas a seguir:
(...)
Neste sentido, é a seguinte súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF:
(...)
Assim definida tal limitação, cumpre referendar o feito fiscal no que se relaciona à
exclusão da Impugnante do regime simplificado.
II – Da Impugnação aos Lançamentos de Ofício
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720740/2014-82

Conforme já mencionado, a impugnação apresentada contra os lançamentos de ofício
tem o mesmo teor daquela apresentada contra o Termo de Exclusão do Simples
Nacional, mas com a inclusão de contestação à multa de ofício.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
No item 1.3.3, a Impugnante pleiteia a utilização, como abatimento, de todos os valores
pagos a título de Simples ou retidos.
Em Consulta realizada nos sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, constata-se que a Impugnante não apresentou declaração de rendimentos
desde o ano-calendário 2008, conforme a seguinte tela:

Em face da inexistência de declarações de rendimentos apresentadas, cabe à Impugnante
apontar eventuais valores pagos ou retidos, relativamente aos períodos objetos de
lançamento de ofício.
Quanto à multa de ofício, a Impugnante apresenta ementa de precedente judicial
referente a multa prevista no art. 3o da Lei no 8.846/94, já há muito tempo revogada (foi
revogada pela Lei no 9.532/97).
Essa multa previa multa de 300% sobre o bem objeto da operação ou do serviço
prestado, sem emissão de nota fiscal, recibo ou equivalente. Deste modo, não há
vinculação com a presente multa de ofício de 150% sobre o tributo devido.
De qualquer forma, se a intenção da Impugnante é caracterizar a multa aplicada de
confiscatória, cabe o esclarecimento retro acerca das limitações das autoridades
administrativas em examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas
no ordenamento jurídico nacional.

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência.
Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
A defesa do contribuinte é absolutamente genérica e aparentemente protelatória.
Não há como se defender a alegada espontaneidade vez que o contribuinte estava
no curso de procedimento de fiscalização. Outrossim, as alegações de confiscatoriedade da multa
esbarram na Súmula CARF n. 02.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720740/2014-82

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1509
DF CARF MF
Original